Tribunal: TJDFT
Processo: 0001863-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito de absolvição, quando a sentença condenatória está devidamente alicerçada pelo acervo probatório dos autos.

2. Recurso conhecido e desprovido.